Tribunal: TJMT
Processo: 1014958-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014958-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADA(S):
SOELY MENDES MARTINS DE BARROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1020509-82.2019.8.11.0002, ajuizada por SOELY MENDES MARTINS DE BARROS, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante se abstenha de promover descontos na aposentadoria da requerente, no que se refere ao empréstimo em discussão, relativo ao contrato n. 25-5402769/18, cuja prestação é de R$ 1.057,80 (um mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais, o agravante almeja a atribuição do efeito suspensivo à decisão que concedeu tutela de urgência, ao fundamento de que “não basta a simples alegação da parte para que os descontos sejam suspensos, mormente considerando que os descontos são de longa data e jamais foram questionados” (sic).
Destaca que se trata de contrato de empréstimo consignado e não há nenhuma ilegalidade ou nulidade, “sendo certo que todos os seus atos estão pautados na mais escorreita legalidade e boa-fé” (sic).
Discorre que “a suspensão dos descontos em folha de pagamento, descontos estes realizados em razão de contrato regularmente firmado, gera enriquecimento sem causa à parte Agravada e dano irreparável à Agravante que mesmo firmando contrato regularmente está sofrendo prejuízo por conduta ardilosa da parte Agravada” (sic).
Ressalta que “a Agravada contratou empréstimo consignado em 24/05/2018, a ser pago em 96 parcelas no valor de R$ 1.057,80, sendo liberado R$ 3.072,08 à favor da Agravante, via TED, banco 001, agência 2963 conta 10344-6 e R$ 39.277,19 utilizado para quitar a dívida dos contratos firmados anteriormente” (sic).
Alegando a presença dos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo recursal, para ao final dar provimento ao presente agravo de instrumento.
Apresentou documentos eletronicamente.
Recolheu o preparo recursal (Id. 50610460).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, quando foi determinado ao banco que deixe de debitar valores referentes a suposto crédito consignado.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Vislumbra-se, no caso concreto, que a agravada ajuizou a ação alegando que não realizou nenhum negócio com o Banco Daycoval S/A, e sem o seu consentimento ele vem efetuando descontos na folha de pagamento, inclusive a assinatura constante do aludido contrato é falsificada.
Por sua vez, o agravante defende a legalidade do contrato, bem como a anuência da contratante na sua realização. Inclusive destacou que “a Parte Autora contratou empréstimo consignado em 24/05/2018, a ser pago em 96 parcelas no valor de R$ 1.057,80, sendo liberado R$ 3.072,08 a Autora, via TED, banco 001, agência 2963 conta 10344-6 e R$ 39.277,19 utilizado para quitar a dívida dos contratos anteriores 20- 1937395/13, 20-3711640/15, 20-3812936/15, 20-3877528/15, 20- 4048447/16, 21-4328323/16, 25-1783431/13, 25-3998083/15 e 25- 4328187/16”, sendo que “constam pagas 24 parcelas através de desconto em folha” (sic).
A uma análise perfunctória da matéria em debate, vislumbro que nos autos foi juntada uma cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, onde os traços da assinatura da contratante mostra uma semelhança muito grande com aquela aposta aos seus documentos particulares e instrumento procuratório outorgado ao seu advogado (Id’s. 50595460 e 50595459 - fl. 23); e a própria agravada não nega isso ao fazer constar na peça de ingresso que “a assinatura questionada de fato é bastante similar à da Autora, contudo há alguns realces que indicam diferenças entre as firmas constantes no contrato juntado pela Ré e a efetiva assinatura da consumidora” (sic – Id. 50595459 - fl. 16) (destaquei).
Assim, a autora basicamente afirma que foi vítima de fraude praticada pelo agravante, inexistindo elementos nos autos que, a uma análise sumária, levem ao convencimento de suas alegações, inclusive sequer juntou extratos bancários da época, que poderiam demonstrar a ausência do crédito relativo ao aludido empréstimo.
De outro canto, evidencia-se que durante longo período vem sendo descontado o valor discutido em sua folha de pagamento, sem que demonstrasse inconformismo anterior.
Ademais, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que há um comprovante de TED do Banco Daycoval à uma conta poupança do Banco do Brasil S/A em nome da agravada, no valor de R$ 3.072,08, que data movimento no dia 24.05.2018 (Id. 34865155 – autos de origem), cuja finalidade encontra-se descrita: “40 – Liberações de Operações de Crédito”, sendo que o contrato apresentado nos atos, traz a mesma data (Id. 50595461).
Desse modo, as evidências são favoráveis ao agravante, o que demonstra a ‘probabilidade de provimento do recurso’.
De mais a mais, a manutenção da decisão recorrida trará relevantes prejuízos ao Banco agravante, uma vez que deixará de receber seus consectários legais, além de ter que promover a imediata suspensão de atos e tomar providências administrativas outras, sob pena de incorrer em multa diária.
Com estes fundamentos, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora